Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÃO DE FORO NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À VALIDADE DA CLÁUSULA. REFORMA DA DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. A eleição de foro é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observa as variantes do acesso à justiça, de sorte que não está autorizada a “modificação” aleatória da competência.
II. O caso concreto, a par de não se tratar de relação de consumo, externa a cobrança de título executivo (Termo de Acordo e Confissão de Dívida) oriundo de negócio jurídico de compra e venda de mercadorias, sendo que a credora/agravante possui domicílio em Santa Maria/DF, e a parte devedora/agravada em Uberaba/MG.
III. Há cláusula nesse título executivo extrajudicial (Código de Processo Civil, artigo 781, I) em que as partes elegem o foro de Brasília/DF.
IV. Essa circunstância constitui indicativo da conformação dos contratantes, à guisa de boa-fé objetiva, acerca da competência funcional do juízo, qual seja, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde foi proposta a demanda executiva.
V. Merece reforma a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência do e. Juízo a quo, para se evitar o agravamento da situação do interessado (deslocamento a Uberaba/MG para a satisfação do crédito), a par de não resultar obstáculos ao exercício do direito de defesa e de acesso à justiça para qualquer das partes.
VI. Recurso provido.